Tribunal: TJES
Processo: 5014610-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014610-15.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO REZINENTE DE OLIVEIRA e outros (3)
AGRAVADO: ANA PAULA REZINENTE DE OLIVEIRA FERNANDES e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEIS NÃO ESCRITURADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE BENS NO ACERVO PARTILHÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário do patrimônio deixado por Adelson Coutinho de Oliveira, que deferiu parcialmente impugnação para excluir do acervo hereditário (I) dois imóveis situados no Bairro Rosa Meirelles, (II) um imóvel situado na Rua José Brumana e (III) uma motocicleta Shineray, sob o fundamento de inexistência de registro imobiliário e necessidade de ação própria para partilha de direitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados e de bem móvel, quando existirem elementos probatórios indicativos da posse exercida pelo falecido, independentemente de regularização registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O entendimento do STJ admite a partilha, em inventário, de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, diante da autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório e da expressão econômica da posse, desde que existam elementos probatórios que a confirmem.

4. A exclusão de bens do inventário com fundamento exclusivo na ausência de registro imobiliário contraria a orientação jurisprudencial de que o acervo partilhável não se limita a propriedades formalmente constituídas, abrangendo bens e direitos com conteúdo econômico transmissível aos herdeiros.

5. A partilha imediata dos direitos possessórios resolve, em caráter particular, a sucessão hereditária, relegando para momento posterior eventual discussão sobre regularidade e formalização dominial.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de processamento do inventário e de partilha de direitos possessórios de imóvel sem registro, admitindo cognição probatória no próprio inventário e eventual remessa às vias ordinárias quando necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a partilha, em inventário, de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados, independentemente de registro imobiliário, desde que haja elementos probatórios que confirmem a posse exercida pelo falecido.

2. A ausência de registro imobiliário, por si só, não autoriza a exclusão de bens e direitos com expressão econômica do acervo hereditário, cabendo a partilha e eventual discussão posterior acerca da regularização dominial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014610-15.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: LEANDRO REZINENTE DE OLIVEIRA, MARCIANO REZINENTE DE OLIVEIRA, ADELSON COUTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR E MACIEL REZINENTE DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS: ANA PAULA REZINENTE DE OLIVEIRA FERNANDES, ANA CRISTINA REZINENTE DE OLIVEIRA FABIANO, CLÁUDIO REZINENTE DE OLIVEIRA E LEONARDO REZENDE DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Leandro Rezinente De Oliveira, Marciano Rezinente De Oliveira, Adelson Coutinho De Oliveira Júnior e Maciel Rezinente De Oliveira interpuseram agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão id 75655680 (PJe de primeiro grau), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes nos autos da ação de inventário do patrimônio deixado por Adelson Coutinho De Oliveira, ajuizada pelo herdeiro Cláudio Rezinente De Oliveira que deferiu parcialmente a impugnação apresentada por Ana Paula Rezinente De Oliveira Fernandes, Ana Cristina Rezinente De Oliveira Fabiano, Cláudio Rezinente De Oliveira e Leonardo Rezende De Oliveira a fim de determinar a exclusão de dois imóveis situados no Bairro Rosa Meirelles e um situado na Rua José Brumana, além de uma motocicleta Shineray.

Nas razões do recurso (id 15755949) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “ao afastar os imóveis adquiridos por contrato particular do acervo hereditário, sob o fundamento de inexistência de registro imobiliário, o juízo a quo incorreu em equívoco, porquanto não apenas bens formalmente registrados compõem a herança, mas todos aqueles que possuam conteúdo econômico e possam ser transmitidos aos sucessores”; 2) “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.984.847/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/06/2022), consolidou entendimento no sentido de que é plenamente possível a partilha de direitos possessórios em sede de inventário, ainda que os imóveis não estejam escriturados”; e 3) “o perigo de dano é manifesto, uma vez que a decisão agravada, ao excluir da partilha os bens imóveis e a motocicleta, retira parcela significativa do acervo hereditário da discussão, podendo acarretar a realização de audiência de conciliação (já designada) e até mesmo o prosseguimento da partilha de forma parcial e prejudicial aos herdeiros, comprometendo a igualdade entre os sucessores e a utilidade do inventário”.

Requereram “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada (ID. 75655680), reconhecendo-se a possibilidade de partilha dos direitos possessórios sobre os imóveis localizados no Bairro Rosa Meirelles - Itapemirim, na Barra – Marataízes-ES e a motocicleta”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id 16108229).

Contrarrazões apresentadas no id 16546873, nas quais os agravados concordam com o provimento do recurso.

O
recurso deve ser provido.

A decisão de primeiro grau excluiu alguns bens do inventário sob o fundamento de que os contratos particulares e recibos de compra e venda seriam suficientes apenas para comprovar a posse, mas não a propriedade, que demanda registro imobiliário. Entendeu o juízo
a quo
que “a partilha de direitos possessórios deve ser discutida em ação própria”.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela admissão da partilha de direitos possessórios exercidos pelo falecido sobre bens imóveis, independentemente da regularização registral, desde que haja elementos probatórios que confirmem a posse.

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. [...] O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. 3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- [...]. (STJ, REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21-6-2022, DJe de 24-6-2022, STJ).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL SITUADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS POSSUIDORES QUANTO À NÃO REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. [...] 5- Dada a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má-fé, resolvendo, em caráter particular, a questão que decorre da dissolução do vínculo conjugal, e relegando a segundo momento a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16-9-2020.)

Nesse mesmo sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INTERESSE DE AGIR – DIREITOS POSSESSÓRIOS – EXPRESSÃO ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de registro imobiliário de bens imóveis não implica em absoluta impossibilidade do processamento de ação de inventário, haja vista que a jurisprudência pátria reconhece a autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório, sendo possível, em tese, a transmissão dos direitos de posse do autor da herança, dado o seu inequívoco conteúdo econômico. 2. Eventual existência, ou não, do direito de posse sobre o imóvel deverá ser objeto de cognição probatória no âmbito do presente processo de inventário, sem prejuízo de que as eventuais questões que demandem aprofundamento na investigação instrutória sejam remetidas às vias ordinárias, à luz do art. 612, do Código de Processo Civil. 3. Sentença anulada para regular processamento pela instância de origem. (TJ-ES, Apelação Cível 0010290-96.2021.8.08.0048, Magistrado: Aldary Nunes Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24-04-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO (arrolamento sumário). Partilha de direitos possessórios sobre áreas que o autor da herança não possui registro público de propriedade. DIREITO TRANSMISSÍVEL QUE OSTENTA CONTEÚDO ECONÔMICO. Possibilidade de partilha. Reforma da decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A posse é direito dotado de expressão econômica, que se origina de circunstância fática - qual seja, o exercício de poderes inerentes à propriedade. Sendo, pois, direito dotado de inegável conteúdo econômico, integra o patrimônio do falecido e se transmite a seus herdeiros por expressa disposição legal. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser plenamente possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados. Precedentes. 3) Não se há de cogitar em exclusão da partilha dos direitos sobre os imóveis arrolados pelos agravantes apenas com base na impossibilidade de partilhar áreas cujos autores da herança não possuam o registro de propriedade ou eventual direito aquisitivo (contrato de compra e venda, por exemplo), uma vez que a partilha atenderá a finalidade de resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. 4) [...]. 5) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006672-37.2023.8.08.0000, Magistrada: Eliana Junqueira Mjnhos Ferreira., Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20-09-2023).

A mesma lógica se aplica à motocicleta sem Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Embora a ausência do documento formal impeça, por ora, a transferência da propriedade plena, os direitos sobre o bem, decorrentes da posse exercida pelo de cujus e sua expressão econômica, devem ser considerados no acervo hereditário. A comprovação da posse de fato autoriza sua inclusão no inventário, resguardando-se aos herdeiros a posterior regularização documental do veículo.

Importa ressaltar que os próprios agravados manifestaram sua concordância com o provimento do recurso, afirmando que a decisão de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada sobre o tema e que a inclusão dos bens em questão no inventário facilita a posterior regularização da propriedade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de incluir no acervo partilhável os dois imóveis situados no Bairro Rosa Meirelles e um imóvel situado na Rua José Brumana, além de uma motocicleta Shineray.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.